Tribunal: TJPA
Processo: 0804136-68.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804136-68.2018.8.14.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: MARIA FRANCISCA SOARES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR POR MUNICÍPIO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE EX OFFICIO. DIREITO AO FGTS. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu da apelação e negou-lhe provimento, mantendo sentença que reconheceu a nulidade de contrato temporário firmado entre servidora e Município de Castanhal e determinou o pagamento de depósitos do FGTS. A parte agravante sustenta ocorrência de julgamento extra petita e inaplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 às contratações sob regime jurídico-administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve julgamento extra petita pela declaração de nulidade contratual de ofício;

(ii) saber se servidor contratado temporariamente sem concurso público tem direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade da contratação temporária realizada sem observância do art. 37, II e IX, da CF/88 é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício pelo julgador, não configurando julgamento extra petita.

4. O STF, ao julgar os REs 596.478/RR e 705.140/RS (Temas 191 e 308 da repercussão geral), fixou entendimento de que é devido o FGTS ao contratado irregularmente, independentemente do regime jurídico.

5. A jurisprudência da Corte Constitucional não distingue entre vínculo celetista ou estatutário, sendo suficiente a nulidade do contrato e a efetiva prestação dos serviços.

6. A contratação em questão ultrapassou os prazos legais previstos na Lei Estadual nº 5.389/87 e na LC nº 07/91, caracterizando desvirtuamento da contratação temporária e nulidade do vínculo.

7. O prazo prescricional quinquenal foi corretamente aplicado, nos termos do decidido no RE 709.212/DF, com modulação dos efeitos.

8. A decisão agravada está em conformidade com os precedentes vinculantes do STF e deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e improvido.

"Tese de julgamento:

1. A declaração de nulidade de contrato administrativo temporário celebrado em afronta ao art. 37, II e IX, da CF/88 pode ser feita de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, não configurando julgamento extra petita.

2. É devido o depósito do FGTS ao servidor contratado irregularmente pela Administração Pública, ainda que sob regime estatutário, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/90, nos termos da jurisprudência vinculante do STF."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, IX e §2º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; CPC/2015, art. 492.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478/RR e RE 705.140/RS (Temas 191 e 308 RG); STF, RE 960.708/PA; STF, RE 1066677/MG (Tema 551 RG); STF, RE 709.212/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CASTANHAL,
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 21009520), na qual conheci do recurso de apelação e neguei provimento, nos autos da Ação de Cobrança movida por
MARIA FRANCISCA SOARES DA SILVA.

Em suas razões, o agravante sustenta, inicialmente, que houve julgamento extra petita, pois a nulidade do contrato não foi objeto de pedido na petição inicial, tendo sido reconhecida de ofício pelo juízo a quo e mantida em sede de reexame necessário.

Defende que a decisão incorreu em vício material, por contrariar os princípios da justiça, razoabilidade e proporcionalidade, bem como o disposto no art. 460 do CPC, uma vez que conferiu ao autor direito não pleiteado.

Destaca que a jurisprudência pátria, inclusive do STF e do STJ, reconhece que o julgamento extra petita constitui nulidade absoluta por ofensa aos limites da lide e deve ser reconhecido de ofício por se tratar de matéria de ordem pública.

No mérito, aduz que servidores temporários contratados pela Administração Pública sob regime jurídico-administrativo não fazem jus ao FGTS, diante da ausência de vínculo empregatício, conforme dispõe o art. 39, § 3º da CF/88 e o art. 15, § 2º da Lei nº 8.036/90.

Argumenta que o art. 19-A da referida norma legal somente se aplica a contratos celetistas declarados nulos, o que não se aplica ao caso dos autos, pois a relação jurídica é de natureza administrativa.

Por fim, defende que o reconhecimento de FGTS a servidor temporário em situação irregular violaria o princípio da legalidade estrita, sendo incabível, ainda que se reconheça a nulidade da contratação.

Aponta vasta jurisprudência que rechaça a concessão de FGTS a servidores temporários contratados irregularmente.

Requer, ao final, o provimento do Agravo Interno para (i) declarar a nulidade da sentença por julgamento extra petita, com a consequente inexigibilidade do pagamento de FGTS; ou, subsidiariamente, (ii) reformar a decisão agravada, reconhecendo a inaplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 ao caso, afastando o direito ao recolhimento de FGTS ao recorrido.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 22696042).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

1-Havendo preliminar, passo apreciá-la:

1-1
JULGAMENTO EXTRA PETITA.

Alega o agravante que não houve o pedido de declaração de nulidade do contrato temporário, pressuposto para a condenação ao pagamento de FGTS.

Diz a respeito o agravante que o juízo apelado, ao proferir sentença declarando a nulidade do contrato, violou o princípio da congruência previsto no art. 492 do CPC.

No presente caso, contudo, o reconhecimento da existência de vínculo funcional traduz mero desdobramento do pedido principal visando o pagamento do FGTS e demais verbas rescisórias.

Ademais, a declaração de nulidade da contratação temporária é possível de ofício, uma vez que versa sobre questão de ordem pública.

Este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu em casos análogos:

"EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO CÍVEL. FGTS. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO DE FORMA TEMPORÁRIA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS DEPÓSITOS DE FGTS. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 19-A DA LEI N° 8.036/1990. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Em sede argumentativa
o Estado do Pará frisa que a autora não pugnou pelo reconhecimento da nulidade do contrato temporário na exordial e que o reconhecimento de oficio dessa nulidade incorre em julgamento extra petita
.
Razão não lhe assiste.
Como acima exposto, via de regra, o ingresso no serviço público, segundo o art. 37, II, da Constituição Federal, deve ocorrer por meio de aprovação em concurso público, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.
Como informado, a apelada foi contratada temporariamente, em caráter excepcional, todavia teve seu contrato sucessivamente renovado de modo que a contratação que era para ser temporária, precária ou efêmera, tornou-se, na prática, duradoura ou efetiva. Deste modo, tenho que a contratação do apelado violou o disposto no art. 37, II da Constituição Federal, implicando na declaração de nulidade do ato, atraindo a incidência o §2º do art. 37 da Carta Magna
(...) Ademais, no âmbito Estadual a contratação temporária é regida pela Lei Complementar nº 07/1991, que dispõe em seu art.2º que o prazo máximo da contratação será de um ano, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez. Ora, é inconteste a violação da Lei Estadual, pois
in casu a contratação perdurou 17 (dezessete) anos
, atraindo a incidência do art. 8º da indigitada lei que estabelece que a contratação feita em desacordo com a lei é nula de pleno direito. (...) Deste modo, tendo em vista o lapso temporal em que a autora ficou contratada como temporária, verifica-se que houve o nítido descumprimento da referida lei complementar, implicando, portanto, na declaração de nulidade da contratação. (...). (TJPA, 2016.04253622-29, Não Informado, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-24, Publicado em 2016-11-24). (grifos nossos). "

"REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA - PREJUDICIAL PRESCRIÇÃO. ACOLHIDA - PRELIMINAR SENTENÇA EXTRA PETITA. ACOLHIDA - SERVIDOR TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. PERCEPÇÃO DE VERBAS DE FGTS POR OCASIÃO DO DISTRATO. PRECEDENTES DO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. CPC/73. CUSTAS JUDICIAIS. ISENÇÃO. FAZENDA PÚBLICA.

1.
Diante da nulidade absoluta do contrato temporário, é dever funcional do magistrado declará-la de ofício, descaracterizando o julgamento extra petita
. No entanto, em face de condenação a multa indenizatória, não requerida na exordial, é de se reconhecer essa qualidade no julgado; (...)

O recorrente alega que autora não pugnou pelo reconhecimento da nulidade do contrato temporário na peça inaugural e que o reconhecimento pelo juízo de primeiro grau dessa nulidade implica em julgamento extra petita. Fredie Didier Jr. preleciona que: "Diz-se extra petita a decisão que (I) tem natureza diversa ou concede à parte coisa distinta da que foi pedida, (II) leva em consideração fundamento de fato não suscitado por qualquer das partes, em lugar daqueles que foram efetivamente suscitados, ou (III) atinge sujeito que não faz parte do processo. (Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela / Fredie Didier Jr., Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira - 10. ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. V.2. p. 364)." Nessa senda, afigura-se o julgamento extra petita
quando o juiz defere coisa diversa do que foi postulado, o que, in casu, não ocorreu. A nulidade absoluta é matéria de ordem pública, competindo ao magistrado o dever funcional de declará-la de ofício, caso não provocado nos autos
. Mitiga-se o princípio da inércia do juízo em prol de outros, para o contexto, mais relevantes, quais o princípio da validade dos atos judiciais e o da segurança jurídica.
Demais disso, a nulidade do contrato em relevo é inerente ao próprio direito de percepção da verba fundiária. Ela é tão cristalina nos autos e já tão pacífica na jurisprudência - o que consta do teor da discussão - que vem arraigada no próprio cerne de qualquer apreciação atinente a FGTS em face de contratos "temporários". Não mais se discute se os contratos temporários que se tornaram duradouros são nulos, senão se essa nulidade dá ensejo à percepção da verba fundiária. Assim, por constituir-se na própria construção lógica do direito perseguido pelo trabalhador, despiciendo pedido específico relativo a essa condição, de tal sorte que o argumento do apelo se mostra teratológico e, por isso, infundado, pelo que rejeito a preliminar.
(TJPA, 2017.01125266-07, 172.416, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-13, Publicado em 2017-03-29). (grifos nossos)."

Assim sendo, não merece acolhimento tal tese.

Superada a preliminar, passo a análise do mérito.

2- MÉRITO.

Conforme bem delineado no decisum recorrido, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recursos Extraordinários nºs 596.478/RR e 705.140/RS, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral, respectivamente, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de inobservância da regra do art. 37, §2º, da Constituição Federal, que estabelece prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, assentado
o entendimento pelo direito tão somente ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos.

As ementas dos recursos mencionados têm o seguinte teor:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.

1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (STF. Recurso Extraordinário nº 596.478/RR. Redator para acórdão MINISTRO DIAS TOFFOLI. Julgado em 13/07/2012)”

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido. (STF. Recurso Extraordinário nº 705.140/RS. Relator MINISTRO TEORI ZAVASCKI. Julgado em 28/08/2014)”

Acerca da matéria, bem elucidativo é o voto proferido pelo Ministro TEORI ZAVASCKI, nos autos do RExt nº 705.140/RS, nestes termos:

“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19- A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.”

Destarte, restou reconhecida a constitucionalidade do art. 19-A da Lei n° 8.036/1990, com a redação dada pela Medida Provisória (MP) 2.164-41/2001, que prevê o referido pagamento.

Assim, entendeu-se que o contrato nulo produz efeitos até que seja decretada a sua nulidade, sendo, portanto, o dispositivo mencionado, regra de transição a qual deve ser aplicada de maneira a não prejudicar a parte que agiu de boa-fé ao ser contratada, que prestou diligentemente seus serviços, prestigiando-se a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho (art. 1º, III e IV, da CRFB).

Ressalto, por oportuno, que as decisões do STF, nos Recursos Extraordinários n° 596.478 e 705.140, fazem referência à pessoa contratada pela Administração Pública sem concurso público, não delimitando a questão constitucional no regime de contratação, se celetista ou estatutário. Assim como, não o fez com relação a quem contratou, se a Administração Pública Direta ou Indireta.

Portanto, a tese jurídica restou fixada de forma ampla, sobretudo porque considerou as características da decisão prolatada sob a sistemática da repercussão geral, a saber: os efeitos vinculantes, erga omnes e de transcendência subjetiva ao interesse das partes.

Deve ser ressaltado, porém, que o resultado dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e 705.140 garantiram às pessoas contratadas, sem concurso público, pela Administração Pública, apenas o direito ao depósito/levantamento do FGTS, previsto no Art. 19-A da Lei 8.036/90 e ao saldo de salário, considerando, para tanto, a nulidade do contrato por violação das hipóteses contidas no art.37, §2º da CF/88, a exemplo do que já fora antes deliberado nos precedentes do STF: AG. REG. NO RE 830.962/MG; AG. REG. NO RE COM AG. 736.523/MS; AG. REG. NO RE 863.125/MG; ARE 867.655/MS e RE 863125/MG.

Sobre o tema tratado, inclusive, pacificando a questão de uma vez por todas no âmbito deste Tribunal, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 960.708/PA, em caso específico do Estado do Pará, de relatoria da MIN. CÁRMEN LÚCIA, decidiu que:
“reconhecida a nulidade da contratação temporária do recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve aplicar o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e assegurar o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço”.

Eis a ementa do julgado:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRECEDENTES. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AG.REG no Recurso Extraordinário 960.708/PA. Relatoria MIN. CARMEN LUCIA. Julgado em 09/08/2016, Publicado no DJE de 29/08/2016)”

No âmbito estadual, a Lei Estadual n° 5.389, de 16 de setembro de 1987, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores temporários, autoriza a contratação temporária pelo prazo máximo de 24 meses (2 anos).

Depreende-se, assim, que é nulo o contrato firmado entre as partes, diante da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, e, sendo o posicionamento da nossa mais alta Corte de Justiça o reconhecimento do direito ao recebimento do FGTS e do saldo de salário, entendo que a sentença deve ser mantida, pois se encontra em conformidade ao entendimento esposado pelo STF, notadamente no que pertine ao fato de que é devido o depósito do FGTS, não se incluindo neste qualquer multa.

Ademais, cumpre-se destacar o recente julgamento pelo STF do Tema 551 (RE 1066677), sob a sistemática de repercussão geral, que reconheceu o direito dos servidores temporários inclusive ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional quando comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações,
in verbis:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. (RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

No bojo do julgamento do Recurso Extraordinário 1.066.677/MG, o Exmo. Ministro Alexandre de Moraes destacou que “não se admite que o Poder Público desvirtue a temporariedade e a excepcionalidade da contratação prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, mediante sucessivas renovações e/ou prorrogações contratuais, de maneira que o contrato temporário se prolongue por tempo além do razoável”, ressaltando que a Suprema Corte tem se firmado no sentido de preservar o direito dos servidores temporários cujo contrato foi sucessiva e ilegitimamente prorrogado, bem como indicando os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS SOCIAIS. DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL. FÉRIAS PROPORCIONAIS. EXTENSÃO AOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. São extensíveis aos servidores contratados temporariamente (art. 37, IX, CF) os direitos sociais previstos no art. 7º da Constituição da República. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” RE 775801 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 02.12/.2016)

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Professor temporário. Reconhecido pelo Tribunal de origem o direito a férias, terço constitucional e 13º salário. Consonância com a jurisprudência desta Corte. 3. Incidência dos enunciados 280 e 636 da Sumula do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 897969 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 05.11.2015)

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 2. Servidor público contratado em caráter temporário. Renovações sucessivas do contrato. Aplicabilidade dos direitos sociais previstos no art. 7º da CF, nos termos do art. 37, IX, da CF. Direito ao décimo terceiro salário e ao adicional de férias. 3. Discussão acerca do pagamento dobrado das férias. Questão de índole infraconstitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 681356 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 17.09.2012)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITOS SOCIAIS. DÉCIMO TERCEIRO E TERÇO DE FÉRIAS. APLICABILIDADE A CONTRATOS TEMPORÁRIOS SUCESSIVAMENTE PRORROGADOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 649393 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14.12.11)

Assim, apreciando o Tema 551 sob a sistemática da Repercussão Geral, o C. STF fixou a seguinte tese: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

Diante de tais fundamentos e decisões vinculantes da Suprema Corte, assim como tendo em vista o período em que o autor trabalhou para o ente público, verifico que a decisão recorrida não merece reforma, a fim de garantir o direito da agravada ao recebimento de verba fundiária e demais parcelas.

De outro lado, a decisão observou o prazo prescricional quinquenal.

Reforço isso porque o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE nº 709.212/DF, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, com repercussão geral reconhecida, definiu que o prazo prescricional aplicável para a cobrança das contribuições ao FGTS não depositadas tempestivamente pelos empregadores e tomadores de serviço seria de 05 (cinco) anos e não mais de 30 (trinta) anos.

Nesse sentido, verbis:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). COBRANÇA DE VALORES NÃO PAGOS. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 7º, XXIX, DA CONSTITUIÇÃO. SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO ANTERIOR SOBRE PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 23, § 5º, DA LEI 8.036/1990 E 55 DO REGULAMENTO DO FGTS APROVADO PELO DECRETO 99.684/1990. SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ART. 27 DA LEI 9.868/1999. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS EX NUNC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”

A definição da prescrição quinquenal, em razão da manifestação vinculada do STF, afasta qualquer discussão sobre o tema.

Acrescente-se, ainda, que o percebimento do FGTS referente ao período trabalhado não atingido pela prescrição, não sofrerá qualquer acréscimo de multa, conforme restou assentado no RE nº 705.140/RS, segundo o qual as contraprestações sem concurso pela Administração Pública não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários do período trabalhado (AgRg no ARE 897.969, rel. Min. Mendes) e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS.

Assim, diante do posicionamento adotado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no bojo do AgRg no RE n.º 960.708/PA, no qual restou consignado ser devido o depósito do FGTS em caso de contratação temporária na situação específica do Estado do Pará, mesmo diante do que prevê a Lei Complementar antes mencionada, outra saída não há senão a de reconhecer o direito do agravado.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 03/06/2025